Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700965-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUCESSO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que acolheu a justificativa da parte autora de ausência de comparecimento à audiência de conciliação e determinou a designação de nova data. Afirma que a justificativa apresentada pela autora nos autos não tem o condão de afastar a consequência de sua ausência na audiência de conciliação. Narra que o ato afronta direito líquido e certo da impetrante e sua legítima expectativa de não figurar em polo passivo É o breve relatório. DECIDO. Não vislumbro no caso direito líquido e certo para a concessão do mandamus. O acolhimento pelo Juízo da justificativa apresentada pela autora sobre sua ausência na audiência de conciliação e designação de nova data de audiência não constitui decisão teratológica, mas sim compatível com o sistema dos juizados de celeridade e economia processual. Ademais, não há que se falar em direito líquido e certo de não figurar em polo passivo de demanda judicial. Pelo exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual INDEFIRO A INICIAL, uma vez que manifestamente incabível, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 10 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito